Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013229-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELE FERREIRA DE LIMA - CPF: 021.842.252-07 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1013229-55.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
DANIELE FERREIRA DE LIMA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – DANO TEMPORAL REJEITADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Inscrição preexistente discutida e declarada inexistente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Não há falar em condenação por dano temporal quando não fica devidamente demonstrada a perda do tempo útil do consumidor, aliado ao fato que o mesmo já está inserido nos danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos nos valores de
R$ 6,79, R$ 46,66, R$ 46,78, R$ 45,34, R$ 28,08, R$ 23,38, R$ 25,03, R$ 51,18, R$ 25,30, R$ 44,34, R$ 29,65, R$ 47,47, R$ 53,71, R$ 29,09, R$ 43,12, R$ 48,57, R$ 52,87, R$ 25,55, R$ 21,79, R$ 25,44, R$ 41,77, R$ 10,21, R$ 31,12, R$ 9,11, R$ 29,90, R$ 29,26, R$ 24,93 e R$ 17,28,
e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral por inscrição nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para anular as 28 dívida inscrita pela concessionária reclamada nos valores de R$ 6,79, R$ 46,66, R$ 46,78, R$ 45,34, R$ 28,08, R$ 23,38, R$ 25,03, R$ 51,18, R$ 25,30, R$ 44,34, R$ 29,65, R$ 47,47, R$ 53,71, R$ 29,09, R$ 43,12, R$ 48,57, R$ 52,87, R$ 25,55, R$ 21,79, R$ 25,44, R$ 41,77, R$ 10,21, R$ 31,12, R$ 9,11, R$ 29,90, R$ 29,26, R$ 24,93 e R$ 17,28, datadas de 11.04.17, 12.05.17, 13.06.17, 14.07.17, 15.08.17, 14.09.17, 16.10.17, 13.11.17, 13.12.17, 10.01.18, 09.02.18, 13.03.18, 12.04.18, 11.05.18, 12.06.18, 12.07.18, 13.08.18, 11.09.18, 11.10.18, 12.11.18, 04.01.19, 25.01.19, 26.02.19, 14.03.19, 12.04.19, 14.05.19, 12.06.19 e 12.07.19, efetuando a devida baixa junto aos órgãos restritivos de crédito.

Condenar também a Reclamada em indenizar o reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 12.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e fixação de dano temporal.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral e fixação de dano temporal.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral.

Verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, à míngua da existência da contratação, valendo anotar que foram apenas trazidas telas de sistema, que, sem outro elemento que lhes pudesse conferir fundamento, não servem como prova, pois originada nos próprios sistemas da concessionária de energia, sendo então unilaterais e produzidas sem o crivo do contraditório.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, pois não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado pelos danos morais causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ademais,
a negativação preexistente inscrita por Telefônica, em 11/02/2018 (id. 176671729), foi objeto de discussão nos autos no 1013313-56.2022.8.11.0002, sendo julgada parcialmente procedente, sendo declarado inexistente o débito
, conforme consulta ao PJE.

Já no que se refere ao pedido de fixação de dano temporal

decorrente da alegação de desvio produtivo, entendo que não há falar em tal condenação, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o consumidor desperdiçou tempo razoável para solucionar a celeuma em questão.

Além disso, os danos temporais estão inseridos nos danos morais, os quais, na hipótese, mostram-se suficientes para ressarcir eventual tempo despendido para a solução do caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Com todo respeito divirjo do relator. Assim sendo, tenho como valor suficiente para indenizar o dano in re ipsa a quantia fixada na sentença, razão pela qual a torno definitiva para os fins de fixação dos danos morais com base na razoabilidade e proporcionalidade. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023